Tribunal: STF
Processo: RHC 267245
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Desclassificação. Reexame do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas.  Negativa de seguimento.  

Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Cauã Ferreira de Jesus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.021.071/SC (evento 69).

O Recorrente foi condenado definitivamente à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei 11.343/2006 (evento 29).

No presente writ, a Defesa sustenta, em síntese, a possibilidade de desclassificação do delito de tráfico de drogas para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006. Aduz que "o fato de a droga estar acondicionada separadamente em 10 invólucros de plástico dentro de uma carteira de cigarro não permite concluir que o Paciente seja o vendedor, e não o comprador da droga". Alega que a abordagem policial ocorreu de forma aleatória, visto que inexistiam elementos mínimos aptos a comprovar o suposto comércio ilícito. Afirma que "a suposta 'confissão informal' do Paciente sobre a propriedade da droga apreendida no momento da abordagem da PM é insuficiente para comprovar que ela estava em situação de comercialização das drogas". Requer a desclassificação do crime imputado para o delito tipificado no art. 28 da Lei 11.343/2006, com a consequente absolvição. 

O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (evento 96).

 É o relatório. Decido.

Extraio do acórdão recorrido (evento 69): 

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus, no qual se alegava ausência de fundamentação idônea para negar a desclassificação da conduta do agravante para o delito de uso de drogas, previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006. 
2. O agravante foi condenado em primeira instância à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, por infração ao art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. A apelação criminal foi negada pelo Tribunal de Justiça. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A questão em discussão consiste em saber se há fundamentação idônea para a negativa de desclassificação da conduta do agravante para o delito de uso de drogas, previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As instâncias ordinárias fundamentaram suficientemente o dolo da mercancia, considerando a quantidade de droga apreendida, as cédulas encontradas, os depoimentos dos policiais, que foram considerados idôneos e coerentes, bem como as circunstâncias do delito. 
5. A análise da desclassificação da conduta demandaria reexame de matéria fático-probatória, incompatível com a via do habeas corpus. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido." 

De partida, assento que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.

Assento que o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, veicula crime de ação múltipla, sendo desnecessária, para violação desse tipo penal, a efetiva comercialização, bastando a incidência em qualquer dos verbos nucleares descritos em referido dispositivo legal, ou seja, “a noção legal de tráfico de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização” (HC 69.806/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 1ª Turma, DJ 9.3.1993; HC 182.279-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 07.12.2020).

Sobre o pleito da desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006, o juízo a quo afastou o porte para consumo pessoal e condenou o paciente como incurso no art. 33 da referida lei, ao entender presentes elementos suficientes que indicariam a prática de tráfico de drogas por parte do paciente. Nesse sentido, concluiu que "a prova produzida é robusta e demonstra, sem margem para dúvidas, que o acusado trazia consigo quantidade considerável de drogas de forma deliberada e com a ciência do ilícito" (evento 25).

Ato contínuo, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assentou que o fato do paciente ser usuário não impede o exercício da traficância. Ressaltou que “eventual condição de usuário não afasta, por si só, a responsabilização penal pela narcotraficância, uma vez que a atividade criminosa é comumente realizada para custear a própria dependência” (evento 29).

Asseverou, ainda, que "não há falar em inexistência de provas ou dúvida que recomende a absolvição do recorrente, uma vez que os elementos contidos nos autos formam um conjunto probatório sólido e trazem segurança para a condenação de C. F. D. J. pelo crime de tráfico de drogas, sendo, portanto, insubsistente a pretensão absolutória".

Ademais, a Corte Superior argumentou que as instâncias ordinárias embasaram a condenação pelo crime de tráfico em elementos fáticos e probatórios concretos, de modo que o pleito de desclassificação da conduta do recorrente para o delito de porte de drogas para consumo próprio é incompatível com a via estreita do habeas corpus, uma vez demandado o reexame aprofundado dos fatos e provas. 

Nesse contexto, o ato apontado coator está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores quanto à condenação do paciente pela prática do delito de tráfico de drogas, imprescindível o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. 

Nesse contexto, esta Suprema Corte orienta que “As instâncias ordinárias destacaram, de forma suficientemente fundamentada, que as circunstâncias do caso concreto caracterizaram uma situação de traficância, de forma que eventual desclassificação da conduta demandaria o revolvimento de fatos e provas, inadmissível na via eleita”  (HC 229.434-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.10.2023); “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – absolvição quanto ao delito de tráfico de drogas ou desclassificação para os crimes previstos no art. 28 ou no art. 33, § 3º, da Lei n. 11.343/2006 e absolvição quanto ao delito de resistência –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias” (HC 228.238-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2023) “Para acolher a tese defensiva de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, pois os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido da prática do crime de tráfico de entorpecentes tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.” (HC 202.339 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021)

Por fim, ressalto que o Plenário desta Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 28 da Lei 11.343/2006, especificamente em relação à maconha, de modo a afastar do referido dispositivo todo e qualquer efeito de natureza penal. Até o advento de legislação específica, mantiveram-se as sanções de advertência sobre os efeitos das drogas e a medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, a serem “aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta”. 

Nesse sentido, reitero que a tese fixada no Tema 506 da Repercussão Geral refere-se especificamente à posse de cannabis sativa (maconha), não se estendendo a outras substâncias entorpecentes. No caso em apreço, foi encontrado crack em poder do recorrente, razão pela qual a conduta a ele imputada permanece típica, mostrando-se inaplicável o entendimento firmado por esta Corte no referido julgamento.

Não se justifica, portanto, a aplicação extensiva do entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal a outras substâncias entorpecentes, como o crack, ainda que em quantidade ínfima ou inexpressiva.

Conforme destacou a Ministra Cármen Lúcia na decisão monocrática proferida no RE 1.550.417/RJ, DJe 09.06.2025, “esse entendimento não permite, todavia, a conclusão de que a apreensão de pequena quantidade de entorpecentes diversos da maconha seja julgada atípica, pelo fundamento de ofensa ao princípio da lesividade, uma vez que, além de não ser possível estender o decidido no Recurso Extraordinário n. 635.659/SP a outros entorpecentes, não houve deliberação sobre parâmetros objetivos acerca da quantidade de outros entorpecentes que poderia conduzir à compreensão de que a conduta praticada não gera lesão ao bem jurídico que a norma visa proteger, como assentado no acórdão recorrido do Tribunal estadual”.

Na mesma linha, cito as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.537.241/SC, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.02.2025; RE 1.550.417/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 09.06.2025; ARE 1.151.943/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.02.2025.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 20 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente